Tribunal: STF
Processo: RE 77350
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-13
Data de publicação: 1974-08-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL - DETENÇÃO. NOS CRIMES PUNIDOS COM
DETENÇÃO, SÓ É ADMISSIVEL O R.E. SE HOUVER VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL OU DISSÍDIO PROVADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.
(REGIMENTO INTERNO DO STF., ART. 308, I).